Tribunal: TJSP
Processo: 2030094-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030094-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
são
agravados
SÉRGIO
LUIZ
VOLTARELLI,
MIRIAN REGINA VOLTARELLI CURTOLO DE SOUZA e
PAULO
ROBERTO VOLTARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SÉRGIO LUIZ VOLTARELLI,
MIRIAN REGINA VOLTARELLI
CURTOLO DE SOUZA E
PAULO ROBERTO VOLTARELLI
VOTO no 122964
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho
de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão
somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para
a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias
elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos ao perito, definindo as diretrizes a serem seguidas para a
realização dos cálculos.
Alega o agravante, em síntese, necessidade de suspensão do processo;
ilegitimidade de parte; competência; termo inicial dos juros de mora que deve ser a
execução individual; índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como sendo
42,72% e 10,14%, respectivamente; correção monetária pelos índices da caderneta de
poupança; não incidência de juros remuneratórios ou, se o caso, sejam estes devidos até o
encerramento da conta poupança ou prescrição e impossibilidade de fixação de honorários
de advogado em sede de cumprimento de sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Referida decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil,
não se configura interlocutória, logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001,
daquele Codex.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado (originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido a fls. 159/160 dos autos principais) é de mero expediente, porquanto o MM. Juiz
a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo
pelo perito, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo
executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator